Tribunal: TJDFT
Processo: 0752426-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. ART. 621, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal é instituto processual penal que visa desconstituir decisão criminal transitada em julgado, com rol de hipóteses taxativo e previsto no artigo 621, do Código de Processo Penal.
2. Não se desincumbido a defesa de demonstrar novas provas que sejam capazes e suficientes para alterar mérito de condenação em primeira e segunda instâncias, pedidos de revisões criminais não podem ser atendidos, eis que os juízes não podem revogar a coisa julgada.
3. Ausente interesse recursal da defesa quando o inconformismo se dirige contra a pretensão já reconhecida na sentença e no acórdão proferido.
4. Revisão julgada improcedente.